Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713097-88.2022.8.07.0000 Agravante MORADA DO SOL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na permissão de participação da Autora no sorteio do Grupo II, a ocorrer em 01/04/2022, ou, subsidiariamente, que se determine a suspensão do sorteio. A Agravante sustenta que as mensagens eletrônicas estão disponíveis no site da Agravada, que o subitem 9.6 do edital veda a complementação de documentação faltante e que “em relação a apenas algumas seletas licitantes, solicitou a substituição da documentação apresentada”. Alega que “após reclamações de diversos licitantes, a Comissão Especial de Credenciamento reabriu prazo, mas, na situação específica da AGRAVANTE, concluiu que os atestados apresentados pela AGRAVANTE não seriam suficientes à comprovação de sua capacidade técnica operacional, porque assinados pelas empresas GLOBALCOB e OFFICE, que supostamente não se enquadram em nenhum dos tipos empresariais acima listados” e que juntou “notas fiscais, oriundas do site Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, referente à prestação de serviços realizada entre os meses de Julho/2020 e Julho/2021”, “comprovantes de depósitos bancários, realizados através do Banco do Brasil S.A, pela empresa tomadora dos serviços - GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – para a LICITANTE” e diversas outras provas documentais. Afirma que a Comissão Especial de Credenciamento exigiu que a documentação fosse apresentada com firma reconhecida ou registro em cartório e que o Art. 3o, inciso I, da Lei n. 13.726/2018 desautoriza referida exigência. Pondera que “quanto à regularidade junto ao FGTS, foi demonstrada a mera desatualização do nome empresarial junto ao Certificado de Regularidade do FGTS, pois o CNPJ da AGRAVANTE constava na documentação inicialmente apresentada”. Argumenta que não obstante a documentação apresentada, foi inabilitada enquanto que “para a LICITANTE diversa, pertencente ao GRUPO SELETO, a AGRAVADA, de officio, solicitou a total SUBSTITUIÇÃO de documento constante do envelope de documentação”. Destaca que “a principal signatária dos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, apresentados pela AGRAVANTE, consiste na GLOBAL TELEATENDIMENTO e TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS, empresa que presta volumosos serviços de cobrança para a própria AGRAVADA, e possui o Código de Atividade exigido pelo ESCLARECIMENTO no 32 da COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO”. Reputa violados os Princípios da Impessoalidade, Igualdade, Moralidade e Vinculação ao Instrumento Convocatório e requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluída na listagem das 40 (quarenta) empresas contratadas pela Agravada ou que seja anulado o sorteio realizado pela Agravada em 08.04.2022 e realizado outro com a inserção da Agravante na listagem de empresas habilitadas. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo regular ID ́s 34863561 e 35071009. Liminar indeferida ID 35387250. Contrarrazões ID 35633336. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 06.07.2022 – Proc. n. 0710884-09.2022.8.07.0001, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão, da ausência de propositura do pedido principal no p razo legal de 30 (trinta) dias, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator